Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-60.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-60.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALICE DE SOUSA BENVINDO

Advogado(s)
:
VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA, YURI SILVA MEDRADO

APELADO: MISSIOMARIA TOME DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA DUARTE DE SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA (AFFECTIO MARITALIS). ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COABITAÇÃO OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TESTEMUNHAS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DA SUPOSTA COMPANHEIRA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO DE CUJUS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de Reconhecimento de União Estável
post mortem.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados os requisitos cumulativos do art. 1.723 do Código Civil para a caracterização da união estável, quais sejam: (i) convivência pública; (ii) contínua; (iii) duradoura; e (iv) estabelecida com o objetivo de constituição de família (
affectio maritalis
).

III. Razões de Decidir

O reconhecimento da união estável exige prova robusta da existência de uma entidade familiar. Não basta o relacionamento afetivo ou o "namoro qualificado"; é imperativa a demonstração do compromisso mútuo de constituir família, exteriorizado pela assistência mútua e pela comunhão de vidas.

No caso dos autos, a análise do acervo probatório confirma o acerto da sentença recorrida. A prova documental limita-se a uma ficha de plano funerário e declarações unilaterais, que não suprem a ausência de fotos, contas conjuntas, registros de viagens ou qualquer outro marco de vida comum em um suposto relacionamento de 14 anos. A alegação de "baixa instrução" para justificar a falta de provas materiais não socorre a apelante, uma vez que a vida em comum gera rastros sociais e documentais naturais, independentemente do nível tecnológico das partes.

A prova testemunhal colhida em audiência (ID 89937331) revelou-se flagrantemente contraditória. Enquanto a autora afirmou que o falecido apenas a visitava nos finais de semana, sua testemunha asseverou que moravam juntos em duas cidades distintas, divergência que retira a credibilidade da tese exordial. Em contrapartida, os vizinhos e os filhos do falecido foram uníssonos em afirmar que ele residia na casa da família em Pilar e que jamais apresentou a autora como companheira.

O ponto determinante para a confirmação da inexistência da união estável é o comportamento da apelante diante do óbito do suposto companheiro. É incontroverso que a autora não compareceu ao hospital durante o internamento de 17 dias do Sr. Manoel, não esteve presente no velório e não participou do sepultamento. Tal conduta é incompatível com a figura da companheira que alega convivência de quase uma década e meia. A
affectio maritalis
pressupõe solidariedade e presença nos momentos de adversidade, o que não restou demonstrado.

Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Diante da fragilidade dos depoimentos e da inexistência de provas materiais de coabitação ou assistência mútua, impõe-se a confirmação da inexistência de união estável.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação conhecido e
desprovido
. Sentença mantida integralmente. Honorários recursais fixados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:

“
1. A caracterização da união estável exige a prova concomitante da publicidade, continuidade, durabilidade e, essencialmente, do objetivo de constituir família. 2. Depoimentos testemunhais contraditórios e a ausência de provas materiais de vida comum, após longo período de alegada convivência, impedem o reconhecimento do vínculo. 3. A ausência da suposta companheira durante a enfermidade e nos atos fúnebres do de cujus constitui forte indício da inexistência de
affectio maritalis
e de entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.723; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no AREsp n. 2.434.278/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000200-60.2019.8.05.0139
, em que figuram como apelante ALICE DE SOUSA BENVINDO e como apelada MISSIOMARIA TOME DOS SANTOS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06